Tribunal: TJBA
Processo: 0004560-18.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0004560-18.2019.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: BRUNO EMANOEL DA SILVA CARVALHO e outros

RECORRENTE: FABRÍCIO OLIVEIRA PESSOA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, (ART. 121
,
§ 2°, I, IV e VI
,
C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONUNCIA ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE DELITIVA. E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÕES CORPORAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. RELATÓRIOS MÉDICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E FOTOGRAFIAS DAS LESOES DA VÍTIMA APTOS A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VENCIDO – COMPETÊNCIA PARA DESCLASSIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DO JURI. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I –
Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II -
Noticia a peça vestibular que
BRUNO EMANOEL DA SILVA CARVALHO
(vulgo
“PEQUENO HOMEM”
)

e
FABRICIO OLIVEIRA PESSOA (
vulgo
“PAULISTA”
)
,
no dia 17 de abril de 2019, por volta das 15h30min, nas proximidades da Rua E, nº 47, Siriema I, em Paulo Afonso/BA, “
em comunhão de desígnios, com vontade livre e
animus necandi
, por motivo torpe, impossibilidade de defesa e em circunstância de feminicídio, utilizando-se de uma faca e um pedaço de madeira, atingiram Kátia Gomes da Silva, sogra de FABRÍCIO, causando-lhe as lesões descritas no laudo às fl. 06/07, não conseguindo ceifar a vida da vítima por razões alheias à vontade dos Denunciados
”.

III –
Quanto ao pleito principal de mérito - ausência de provas da materialidade delitiva - como o próprio Juízo
a quo
fundamentou na Decisão de Pronúncia:
“a materialidade d
o delito de tentativa de homicídio qualificado tentado encontra-se sobejamente demonstrada através do

prontuário médico acostado em id 17333775, bem como das fotografias da vítima que acompanharam a Guia para exame médico legal nº 102/19 (id 17333714 - Pág. 05/07).
Destaco que o Relatório médico informa que a vítima Kátia Gomes da Silva deu entrada no pronto-socorro do Hospital Nair Alves de Souza, Paulo Afonso/BA, em 17 de abril de 2019, mesmo dia dos fatos, às 16h57min e apresentava “
suspeita de fratura em antebraço esquerdo devido trauma contuso e ferimento em couro cabeludo. Atendida pelo cirurgião, paciente com relato de espancamento apresentando ferimento corto contuso em couro cabeludo, realizado sutura e encaminha para avaliação do ortopedista. Atendido pelo ortopedista, realizado Raios X do punho, cotovelo e antebraço esquerdo, com sinais de fratura de rádio distal
”.

IV –
Sobre a
aptidão do referido Relatório Médico, é pacífico na jurisprudência que, diante do acervo probatório contido nos autos, mesmo ausente o Laudo de Lesões Corporais, é perfeitamente aceitável que a materialidade delitiva possa ser comprovada por documentos diversos como,
in casu
, histórico médico-hospitalar completo, contendo diversos Relatórios Médicos, documentos esses que quando consoantes com os depoimentos testemunhais tem amplo valor de prova.
(Precedentes).

V -
De outra parte, avultam indícios suficientes da participação dos Recorrentes no fato, estes consubstanciados principalmente nos depoimentos da vítima e testemunhas além dos Interrogatórios dos Acusados.

VI –
Quanto aos pedidos de desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesões corporais, não é demais ressaltar que a Decisão de Pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação por entender presente a materialidade e existentes indícios suficientes de autoria, proclamando, assim, a necessidade dos Réus serem submetidos a julgamento ante o juiz natural, consistente no Tribunal do Júri.

VII -
Nesse sentido, também a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja a ré levada a Júri Popular.
2. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de
animus necandi
. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do Juízo natural a análise e julgamento do fato”
.
(TJDFT Acórdão n.1041097, 20110610019229RSE, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 25/08/2017).

VIII -
Destarte, razão assiste ao
a quo
admitindo a plausibilidade da acusação por crime de homicídio tentado e lesão corporal, mediante Decisão de Pronúncia.

IX -
Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso.

X – Recurso a que se nega provimento
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0004560-18.2019.8.05.0191
, Recorrentes
BRUNO EMANUEL DA SILVA CARVALHO
e
FABRÍCIO OLIVEIRA PESSOA
e, Recorrido, o
Ministério Público

do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.

Salvador/BA,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator